Tribunal: STJ
Processo: 0009784-75.2022.8.13.0621
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972276 - MG (2025/0229786-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA
ADVOGADOS
: NILSON REIS - MG008078
TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
SERGIO ANTONIO DE RESENDE - MG007883
GUILHERME GOMES SABINO - MG152970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da consunção deve ser aplicado entre
os crimes de ameaça e disparo de arma de fogo; se há fundamento idôneo para a valoração
negativa das vetoriais culpabilidade e consequências do crime; se deve ser reconhecida a
atenuante da confissão espontânea; e se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por
pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes de disparo de arma de fogo e ameaça foram praticados de forma autônoma e
independente, não havendo nexo de dependência ou subordinação que justifique a aplicação do
princípio da consunção.
4. A elevação da pena-base está fundamentada em elementos concretos, que demonstram maior
gravidade da conduta.
5. A ausência de argumentação precisa e fundamentada sobre a confissão espontânea impede a
análise jurídica apropriada, aplicando-se a Súmula 284/STF.
6. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não
deve ser conhecido, ante a incidência da Súmula 284/STF. É imprescindível que o recurso
especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de
origem, o que não foi feito no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Os crimes de disparo de arma de fogo e ameaça são autônomos e
2.
independentes, não se aplicando o princípio da consunção.
A valoração negativa da
Documento eletrônico VDA50161015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ffe1a55a-de4e-4478-884a-7c3fe77ed72d

3.
culpabilidade e das consequências do crime pode justificar o incremento da pena.
A ausência
de argumentação precisa sobre a confissão espontânea impede a análise jurídica apropriada."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei no 10.826/2003, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 961.756/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 664.602/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
19/3/2025
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 701.949/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo
1/6/2021
Menezes, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 1.737.521/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
1/4/2022
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
15/6/2021
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
04 de setembro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA50161015 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:56
Publicação no DJEN/CNJ de 09/09/2025. Código de Controle do Documento: ffe1a55a-de4e-4478-884a-7c3fe77ed72d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2972276 - MG (2025/0229786-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA
ADVOGADOS
: NILSON REIS - MG008078
TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
SERGIO ANTONIO DE RESENDE - MG007883
GUILHERME GOMES SABINO - MG152970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA.
ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para
conhecer em parte do recurso especial e, nesta extensão, negou-lhe provimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o princípio da consunção deve ser aplicado entre
os crimes de ameaça e disparo de arma de fogo; se há fundamento idôneo para a valoração
negativa das vetoriais culpabilidade e consequências do crime; se deve ser reconhecida a
atenuante da confissão espontânea; e se a pena privativa de liberdade deve ser substituída por
pena restritiva de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes de disparo de arma de fogo e ameaça foram praticados de forma autônoma e
independente, não havendo nexo de dependência ou subordinação que justifique a aplicação do
princípio da consunção.
4. A elevação da pena-base está fundamentada em elementos concretos, que demonstram maior
gravidade da conduta.
5. A ausência de argumentação precisa e fundamentada sobre a confissão espontânea impede a
análise jurídica apropriada, aplicando-se a Súmula 284/STF.
Documento eletrônico VDA50196813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:22
Código de Controle do Documento: 184fe793-5086-4931-87a5-a0e4bc6a94ca

6. O pedido de substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos não
deve ser conhecido, ante a incidência da Súmula 284/STF. É imprescindível que o recurso
especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte de
origem, o que não foi feito no presente caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Os crimes de disparo de arma de fogo e ameaça são autônomos e
2.
independentes, não se aplicando o princípio da consunção.
A valoração negativa da
3.
culpabilidade e das consequências do crime pode justificar o incremento da pena.
A ausência
de argumentação precisa sobre a confissão espontânea impede a análise jurídica apropriada."
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 59; Lei no 10.826/2003, art. 15.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 961.756/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 664.602/SC, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta
19/3/2025
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no HC 701.949/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo
1/6/2021
Menezes, DJe de
; STJ, AgRg no AREsp 1.737.521/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da
1/4/2022
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
15/6/2021
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por RENATO BARBOSA contra decisão
monocrática que, com fundamento no art. 253, parágrafo único, II, "a" e "b", do Regimento
Interno do STJ, conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nesta
extensão, negou-lhe provimento (fls. 595-604).
A parte agravante aduz, em síntese, que: (I) deve ser reconhecida a incidência da
atenuante da confissão espontânea; (II) a pena privativa de liberdade deve ser substituída por
pena restritiva de direitos; (III) deve ser aplicado o princípio da consunção. Afirma que o
"disparo nada mais é que um aprofundamento da ameaça" (fl. 618); (IV) não há fundamento
idôneo para valoração negativa das vetoriais culpabilidade e consequências do crime.
Pede, ao final, o provimento deste agravo regimental, para que o recurso especial
seja conhecido e provido.
É o relatório.
VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para alterar a decisão agravada,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
Documento eletrônico VDA50196813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:22
Código de Controle do Documento: 184fe793-5086-4931-87a5-a0e4bc6a94ca

Como se constatou quando do julgamento monocrático, o Tribunal de origem afastou
a incidência do princípio da consunção nos seguintes termos (fls. 466-467):

"No caso em tela, as provas são cabais ao demonstrar que as condutas praticadas pelo
acusado são autônomas e independentes, atuando evidentemente com dolos distintos.
Examinando a dinâmica dos fatos, por meio das imagens das câmeras de segurança
juntadas nos autos (docs. 04 e 07), verifica-se que o acusado saca a arma de fogo, a
aponta na direção da vítima A. M. C. B. e lhe profere xingamentos e ameaças.
Inclusive, na ocasião, um indivíduo que acompanhava o acusado, tenta convencê-lo a
guardar a arma de fogo.
Obviamente, neste momento, a conduta e o dolo do acusado são direcionados para
ameaçar a vítima A. M. C. B., com o intuito de intimidá-la com a promessa de causar-
lhe mal injusto e grave.
Contudo, após ter perpetrado a ameaça e os xingamentos, o acusado direciona a arma
de fogo para cima e efetua dois disparos de arma de fogo em via pública,
configurando o crime previsto no art. 15 da Lei no 10.826/03.
Fácil concluir, portanto, que o acusado cometeu duas condutas delituosas distintas,
com desígnios autônomos, não havendo qualquer relação de meio e fim entre a
. Afinal, o acusado sacou a arma, apontou-a na
ameaça e o disparo de arma de fogo
direção da vítima, proferiu xingamentos e ameaçou-a de causar-lhe mal injusto e
grave, sendo que somente depois das ameaças terem sido concretizadas, em contexto
fático distinto, o acusado apontou a arma de fogo para o alto e efetuou os dois
disparos.
Evidenciado, assim, que o delito de disparo de arma de fogo não constitui meio
necessário para caracterizar o resultado do delito de ameaça, resta inaplicável o
princípio da consunção".
O entendimento adotado no aresto se alinha à diretriz desta Corte Superior de que os
"crimes de disparo de arma de fogo e ameaça são autônomos e independentes, com objetos
jurídicos distintos, não havendo nexo de dependência ou subordinação que justifique a aplicação
do princípio da consunção" (HC n. 961.756/SC, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
). A propósito:
19/3/2025
27/3/2025

"DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIMES DE AMEAÇA, PORTE
ILEGAL DE ARMA E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE
ABSORÇÃO DO CRIME MENOS GRAVE PELO MAIS GRAVOSO. CRIMES
AUTÔNOMOS. MOMENTOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE NEXO DE
DEPENDÊNCIA
OU
SUBORDINAÇÃO.
ACOLHIMENTO
DA
TESE
DEFENSIVA.
NECESSIDADE
DE
REEXAME
DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO
CONCURSO FORMAL ENTRE OS DELITOS PREVISTOS NOS ARTS. 14 E 15
DA LEI N. 10.826/2003. MOMENTOS DISTINTOS. INVIÁVEL A
MODIFICAÇÃO DO JULGADO SEGUNDO A PRETENSÃO DA DEFESA.
INDISPENSABILIDADE DO REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. MEDIDA INTERDITADA NO ÂMBITO DO REMÉDIO
Documento eletrônico VDA50196813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:22
Código de Controle do Documento: 184fe793-5086-4931-87a5-a0e4bc6a94ca

HEROICO. REGIME INICIAL. CONCORRÊNCIA DE PENAS DE DETENÇÃO E
RECLUSÃO.
SOMA
A
ULTRAPASSAR
QUATRO
ANOS.
MODO
INTERMEDIÁRIO.
REGRAMENTO
LEGAL.
AGRAVO
REGIMENTAL
DESPROVIDO.
[...]
III - Na hipótese em foco, a Corte originária assentou que os crimes são autônomos,
cometidos em momentos distintos, sem nexo de dependência ou subordinação.
Primeiro, o crime de porte ilegal é anterior aos demais. Segundo, o delito de disparo
de arma de fogo foi cometido após o agente ter ameaçado as vítimas verbalmente.
IV - Além disso, no caso em apreço, não há se falar em absorção dos delitos de
ameaça pelos crimes de porte de arma de fogo e o seu disparo. Isso porque são
crimes autônomos e independentes, cujos objetos jurídicos são distintos - quanto ao
crime de ameaça: a liberdade pessoal, intelectual e física do indivíduo e, em relação
aos delitos do Estatuto do Desarmamento: a segurança pública e a paz social. Nesse
contexto, notadamente, quando o aresto impugnado assentou que os crimes foram
cometidos de forma autônoma, em momentos distintos, sem nexo de dependência ou
subordinação, não é possível conferir entre as espécies delitivas a relação de meio e
fim. Ademais, o acolhimento da pretensão posta no writ demanda rever as premissas
fáticas delineadas pelo aresto impugnado, circunstância vedada no âmbito do habeas
corpus, tendo em vista a necessidade de revolvimento do acervo-fático probatório dos
autos.
[...]
Agravo regimental desprovido".
(AgRg no HC n. 664.602/SC, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
1/6/2021
7/6/2021
A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma
atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao
julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o
exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes
Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.
Ao valorar negativamente as vetoriais culpabilidade e consequências do crime, o
Tribunal de origem o fez nos seguintes termos (fls. 478-479):

"No caso, vejo que a conduta realmente extrapolou os parâmetros inerentes ao tipo
penal, demonstrando um maior grau de reprovabilidade a ensejar a consideração
negativa da culpabilidade, pois enquanto o acusado ameaçava a vítima de causar-lhe
mal injusto e grave, apontava uma arma de fogo em sua direção. Aliás, entendo que a
avaliação neutra da culpabilidade nesse caso específico violaria o princípio
constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI), pois igualaria na mesma
proporção as situações em que o agente ameaça a vítima de causar-lhe mal injusto e
grave sem a utilização de arma de fogo. Fácil concluir, portanto, que a conduta do
acusado é bastante reprovável, devendo ser considerada desfavorável. Quanto às
consequências do crime, tal baliza judicial envolve o conjunto de resultados danosos
provocados pela infração e que extrapolem o tipo penal, em desfavor da vítima, de
seus familiares ou da coletividade. No caso, vejo que a conduta realmente extrapolou
Documento eletrônico VDA50196813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:22
Código de Controle do Documento: 184fe793-5086-4931-87a5-a0e4bc6a94ca

os parâmetros inerentes ao tipo penal, demonstrando um maior grau de
reprovabilidade a ensejar a consideração negativa da culpabilidade, pois enquanto o
acusado ameaçava a vítima de causar-lhe mal injusto e grave, apontava uma arma de
fogo em sua direção.
Aliás, entendo que a avaliação neutra da culpabilidade nesse caso específico violaria
o princípio constitucional da individualização da pena (art. 5o, XLVI), pois igualaria
na mesma proporção as situações em que o agente ameaça a vítima de causar-lhe mal
injusto e grave sem a utilização de arma de fogo.
Fácil concluir, portanto, que a conduta do acusado é bastante reprovável, devendo ser
considerada desfavorável.
Quanto às consequências do crime, tal baliza judicial envolve o conjunto de
resultados danosos provocados pela infração e que extrapolem o tipo penal, em
desfavor da vítima, de seus familiares ou da coletividade.
[...]
No caso em tela, entendo que as consequências do crime são negativas, porquanto a
vítima esclareceu em juízo que o episódio lhe trouxe implicações psicológicas,
estando, inclusive, em tratamento psiquiátrico".
Para fins de individualização da pena, a culpabilidade deve ser compreendida como o
juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, o menor ou maior grau de censura do
comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência da culpabilidade enquanto
elemento da teoria tripartite do delito. Esta, afinal, integra a própria existência do crime em si,
e sem ela o delito nem sequer se consuma; já a vetorial da culpabilidade, elencada no art. 59 do
CP, diz respeito à intensidade do juízo de reprovação da conduta.
Na hipótese dos autos, ao valorar negativamente a vetorial culpabilidade, o Tribunal
de origem ponderou que o réu utilizou uma arma de fogo para ameaçar a vítima, o que eleva a
reprovabilidade de sua conduta e justifica o incremento da pena. Tal compreensão encontra
amparo na diretriz desta Corte Superior:

"DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA. CRIME DE AMEAÇA E CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE
MEDIDA
PROTETIVA
DE
URGÊNCIA.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
CULPABILIDADE. VÍDEO COM O MANUSEIO DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES.
REPROVABILIDADE
EXACERBADA.
PERICULOSIDADE
REAL. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
[...]
4. A utilização de arma de fogo e de munições em vídeo para ameaçar a vítima é um
elemento que aumenta a reprovabilidade da conduta, justificando a negativação da
culpabilidade na dosimetria da pena. O sujeito que dispõe de arma de fogo e
munições demonstra ter meios reais de consumar suas ameaças de morte, revelando
seu comportamento perigoso e provocando maior temor na vítima. Isso quer dizer
que é inegável que a reprovabilidade da conduta extrapolou das ínsitas ao tipo penal,
autorizando o incremento da basilar.
5. Igual conclusão se aplica com relação ao crime de descumprimento de medida
protetiva. A conduta de enviar vídeo com ameaças, portando e manuseando arma de
Documento eletrônico VDA50196813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:22
Código de Controle do Documento: 184fe793-5086-4931-87a5-a0e4bc6a94ca

fogo e munições, demonstra maior reprovabilidade e periculosidade do agente em
comparação à simples prática de envio de mensagens e vídeos inoportunos.
Descumprir medida protetiva de urgência mantendo contato com a vítima mediante
vídeo contendo ameaça é extremamente reprovável e justifica o julgamento negativo
do vetor da culpabilidade.
6. A fundamentação do acórdão recorrido é consistente e está em conformidade com
a jurisprudência, não havendo ilegalidade flagrante que justifique a revisão da
dosimetria. A dosimetria da pena e o seu regime de cumprimento inserem-se dentro
de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do
caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no
caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso especial não provido".
(AREsp n. 2.554.994/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
4/2/2025
14/2/2025
"DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO
BASEADA EM PROVAS COLHIDAS NO INQUÉRITO. INOCORRÊNCIA.
PROVAS
CORROBORADAS
EM
JUÍZO.
IMPOSSIBILIDADE
REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
CONTINUIDADE
DELITIVA.
IMPOSSIBILIDADE. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso
especial, mantendo a condenação do agravante por crime de ameaça em contexto de
violência doméstica, com base em provas corroboradas em juízo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a condenação pode ser mantida com
base em provas colhidas na fase inquisitorial, desde que corroboradas por provas
produzidas em juízo.
3. A questão em discussão também envolve a análise da alegação de que a decisão
dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos e a suposta nulidade da
ação penal por utilização de provas exclusivamente inquisitoriais.
4. A questão em discussão inclui ainda a análise de suposto erro na dosimetria da
pena, especialmente na valoração das circunstâncias judiciais.
III. Razões de decidir
5. A jurisprudência permite a utilização de provas colhidas na fase inquisitorial para
fundamentar a condenação, desde que corroboradas por outras provas colhidas em
juízo.
6. A decisão dos jurados não foi manifestamente contrária à prova dos autos, pois o
Tribunal de origem constatou que a decisão encontra amparo em uma das versões
existentes no processo.
7. A valoração das provas é atribuição do Tribunal do Júri, e este Superior Tribunal
de Justiça não pode reexaminar as provas, sob pena de usurpar a competência do Júri.
8. A dosimetria da pena foi corretamente fundamentada, considerando a
culpabilidade, a utilização de arma de fogo e o período noturno como fatores que
aumentam a gravidade da conduta.
Documento eletrônico VDA50196813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:22
Código de Controle do Documento: 184fe793-5086-4931-87a5-a0e4bc6a94ca

9. Em relação à continuidade delitiva, o Tribunal de origem, ao analisar a questão,
concluiu que os delitos praticados pelo agravante não derivaram de um único
desígnio, mas sim de desígnios autônomos, o que afasta a aplicação da referida ficção
jurídica.
IV. Dispositivo e tese
10. Agravo regimental desprovido".
[...]
(AgRg no AREsp n. 2.692.738/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta
Turma, julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025
Ao valorar negativamente as consequências do crime, o Tribunal local destacou o
intenso trauma psíquico suportado pela vítima, que se mostrou superior àquele inerente ao tipo
penal, o que permite, de fato, a elevação da pena-base. Nesse sentido:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ABSOLVIÇÃO.
REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7 DO STJ. EXCLUSÃO DA CAUSA DE
AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 226, II, DO CÓDIGO PENAL.
VÍTIMA QUE FICOU SOB OS CUIDADOS EXCLUSIVOS DO RÉU. BREVE
PERÍODO
DE
TEMPO.
NEGATIVAÇÃO
DA
VETORIAL
DAS
CONSEQUÊNCIAS DO CRIME.
[...]
3. As consequências do crime sofridas pela vítima - intenso abalo psicológico sofrido
pela ofendida, que naquele ano veio a ser reprovada na escola e, mesmo após anos do
ocorrido, chora quando o assunto vem à tona -, não podem ser consideradas inerentes
ao tipo penal do estupro de vulnerável, pois denotam resultado gravíssimo, que
transborda, em muito, do contido no tipo penal mencionado.
4. Agravo regimental improvido".
(AgRg no AgRg no AREsp n. 1.925.340/TO, relator Ministro Olindo Menezes
(Desembargador Convocado do TRF 1a REGIÃO), Sexta Turma, julgado em
, DJe de
.)
10/5/2022
13/5/2022

"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. NÃO INCIDÊNCIA. ANÁLISE
ESTRITAMENTE JURÍDICA DAS QUESTÕES APRESENTADAS, JULGADAS
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 226, II, AMBOS DO CP. DOSIMETRIA DA PENA.
VALORAÇÃO NEGATIVA DO VETOR JUDICIAL DAS CONSEQUÊNCIAS DO
CRIME. SUPORTE EM ELEMENTOS CONCRETOS. ABALO PSICOLÓGICO
DA VÍTIMA (MENOR DE 14 ANOS). IDONEIDADE DO FUNDAMENTO.
CAUSA DE AUMENTO RELATIVA À RELAÇÃO DE AUTORIDADE DO
AGENTE
COM
A
VÍTIMA.
NO
CASO,
TIO
POR
AFINIDADE.
DEMONSTRAÇÃO. OCORRÊNCIA.
[...]
2. Consta da sentença condenatória que, no que tange às consequências do crime,
depreende-se do laudo de fls. 105/106, que extrapolaram, e muito, o tipo penal em
questão, pois acarretaram traumas psicológicos na vítima, que até hoje necessita de
tratamento psicológico e psiquiátrico.
Documento eletrônico VDA50196813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:22
Código de Controle do Documento: 184fe793-5086-4931-87a5-a0e4bc6a94ca

3. O Juízo singular agiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior,
ao justificar a valoração negativa das consequências do crime em face dos danos
psicológicos gerados nas vítimas, principalmente, quando da condição de menores de
14 anos.
4. O abalo psicológico sofrido pela Vítima, quando concretamente demonstrado,
como ocorreu na hipótese em apreço, autoriza a majoração da pena-base (AgRg no
AREsp n. 1.702.517/PR, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
). [...] Na
29/9/2020
espécie, deve ser mantida a exasperação da pena-base acima do mínimo legal, com
lastro na valoração desfavorável das consequências do delito, pois ficou evidenciado
nos autos o severo trauma psicológico sofrido pela vítima menor de 14 anos, a
demonstrar que a conduta do agente extrapolou o tipo penal violado, merecendo,
portanto, maior repreensão. Precedentes (AgRg no HC n. 425.403/MS, Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
). (AgRg no AREsp n.
13/3/2018
1.623.787/TO, Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe
).
22/3/2021
[...]
7. Agravo regimental improvido".
(AgRg no REsp n. 1.929.626/RJ, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
5/10/2021
13/10/2021
Outrossim, "não se pode afastar a conclusão das instâncias ordinárias, que, a despeito
de ausência de perícia específica neste sentido, entenderam que as consequências do crime
ultrapassaram o trauma que se usualmente espera em delitos desta natureza" (AgRg no HC n.
701.949/SC, Sexta Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, DJe de
).
1/4/2022
No que diz respeito ao pedido de incidência da atenuante da confissão espontânea é
necessário aplicar a Súmula 284/STF, isso porque, no caso em questão, a alegação de ofensa ao
dispositivo de lei federal foi apresentada de maneira genérica, sem a demonstração efetiva da
contrariedade. O recorrente nem sequer particularizou em relação a qual dos delitos teria
ocorrido a confissão parcial. A ausência de argumentação precisa e fundamentada prejudica a
compreensão da controvérsia em debate, inviabilizando a análise jurídica apropriada. Nesse
sentido:
"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. USO DE
DOCUMENTO FALSO (ART. 304 C/C 297, AMBOS DO CP). ALEGAÇÃO
GENÉRICA DE VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVOS LEGAIS. SÚMULA 284/STF.
INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. PEDIDO CONSIDERADO DESNECESSÁRIO
PELO JULGADOR. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. SÚMULA 7/STJ.
REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a arguição de
ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da
contrariedade.
2. Segundo pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o deferimento de
realização de diligência e de produção de provas é faculdade do Magistrado, no
exercício da sua discricionariedade motivada, cabendo ao órgão julgador desautorizar
a realização de providências que considerar protelatórias ou desnecessárias e sem
pertinência com a sua instrução. No caso em tela, o juiz sentenciante considerou
Documento eletrônico VDA50196813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:22
Código de Controle do Documento: 184fe793-5086-4931-87a5-a0e4bc6a94ca

como prova da materialidade o laudo de perícia papiloscópica e o laudo de exame de
documento.
3. A questão relativa da desclassificação da conduta não prescinde do revolvimento
do conteúdo fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula
deste Tribunal.
4. Apesar do quantum da pena imposta ser inferior a 4 (quatro) anos de reclusão, a
presença de circunstância judicial desfavorável autoriza a fixação do regime inicial
mais gravoso e obsta a substituição das penas, nos termos do art. 33, §§ 2.o e 3.o, c.c.
os arts. 59 e 44, inciso III, todos do Código Penal.
5. Agravo regimental improvido".
(AgRg no AREsp n. 1.737.521/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
.)
15/6/2021
21/6/2021
De todo modo, verifica-se do acórdão que o recorrente admitiu os disparos de arma
de fogo em via pública, mas não confessou o delito de ameaça (fls. 507-508). Assim,
considerando que, na primeira e segunda etapas da dosimetria, a pena do disparo foi fixada no
mínimo legal (fl. 481), incide ao caso a Súmula 231/STJ, impedindo a redução da pena.
Por fim, não pode ser conhecido o pedido de substituição da pena privativa de
liberdade por pena restritiva de direitos, pois o recurso, neste ponto, não indicou especificamente
quais seriam os dispositivos de lei federal afrontados pelo acórdão recorrido. Tal circunstância
configura deficiência na fundamentação recursal e atrai a incidência da Súmula 284/STF.
Ressalte-se que o recurso especial é meio de impugnação de fundamentação
vinculada, e por isso exige a indicação ostensiva dos textos normativos federais a que negou
vigência o aresto impugnado. Não basta, para tanto, a menção de passagem a leis federais,
tampouco a exposição do tratamento jurídico da matéria que o recorrente entende correto, como
se estivesse a redigir uma apelação. Para inaugurar a instância especial, é imprescindível que o
recurso especial aponte, com precisão, quais dispositivos legais teriam sido violados pela Corte
de origem, o que não foi feito no presente caso. O tema é bem explicado no seguinte julgado:

"AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INCLUSÃO DA ESPOSA NO POLO PASSIVO
DECORRENTE DA AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA QUE OSTENTA
NATUREZA REAL. ROL DE DISPOSITIVOS AFRONTADOS, SEM
INDIVIDUALIZAÇÃO. SÚMULA No 284/STF. DECISÃO MANTIDA.
1. O recurso especial não é um menu onde a parte recorrente coloca à disposição do
julgador diversos dispositivos legais para que esse escolha, a seu juízo, qual deles
tenha sofrido violação. Compete à parte recorrente indicar de forma clara e precisa
qual o dispositivo legal (artigo, parágrafo, inciso, alínea) que entende ter sofrido
violação, sob pena de, não o fazendo, ver negado seguimento ao seu apelo extremo
em virtude da incidência, por analogia, da Súmula 284/STF.
2. Agravo regimental a que se nega provimento".
(AgRg no AREsp n. 583.401/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
17/3/2015
25/3/2015
Documento eletrônico VDA50196813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:22
Código de Controle do Documento: 184fe793-5086-4931-87a5-a0e4bc6a94ca

Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA50196813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 04/09/2025 12:10:22
Código de Controle do Documento: 184fe793-5086-4931-87a5-a0e4bc6a94ca

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0229786-0
AREsp 2.972.276 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00097847520228130621 10000243074226004 97847520228130621
EM MESA
JULGADO: 02/09/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA
ADVOGADOS
: NILSON REIS - MG008078
TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
SERGIO ANTONIO DE RESENDE - MG007883
GUILHERME GOMES SABINO - MG152970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RENATO BARBOSA
ADVOGADOS
: NILSON REIS - MG008078
TIAGO SOUZA DE RESENDE - MG098738
SERGIO ANTONIO DE RESENDE - MG007883
GUILHERME GOMES SABINO - MG152970
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto, Carlos Cini Marchionatti
(Desembargador Convocado TJRS) e Reynaldo Soares da Fonseca votaram com o Sr.
Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551650=04230461@
2025/0229786-0 - AREsp 2972276 Petição : 2025/0071813-6 (AgRg)
Documento eletrônico VDA50149372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 03/09/2025 12:13:35
Código de Controle do Documento: 4677F791-B7E5-4FA2-962E-27596F82AD21